Tribunal: TJDFT
Processo: 0030235-05.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ESTATAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 174, I, CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o crédito tributário, extinguindo a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, §4o, da Lei de Execução Fiscal, 174 do Código Tributário Nacional e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Considerando que a execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, deve-se aplicar a redação original do art. 174 do CTN, que previa que a prescrição se interrompia pela citação feita ao devedor.

3. Considerando que já se passaram mais de quinze anos da data da constituição do crédito e que ainda não foi perfectibilizada a relação processual, outra não é a conclusão, de ocorrência da prescrição intercorrente, por desídia da recorrente que, intimada duas vezes a dar andamento ao feito permaneceu inerte.

4. Apelação conhecida e desprovida.